Tribunal: TJDFT
Processo: 0705446-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705446-65.2023.8.07.0001 APELANTE: DEISE JUSSARA ALVES APELADO: GUSTAVO PEREIRA ALVES APELADO: GUSTAVO PEREIRA ALVES APELANTE: DEISE JUSSARA ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Os Apelantes afirmam que não têm condições de arcar com as custas processuais, sem, no entanto, comprovarem a alegada hipossuficiência. Intimem-se os Apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a alegada hipossuficiência econômica ou recolher o preparo recursal, de módico valor, sob pena de não conhecimento da Apelação Id. 49113132 e do Recurso Adesivo Id. 49801289. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora